Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-70.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL URBANO IRREGULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO ATENDIMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. USO TRANSVERSO DA USUCAPIÃO. REALIDADE FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMISSÃO DA PROPRIETÁRIA NA POSSE DA COISA.
1. Não conhecido agravo de instrumento, inexistente incidência de efeito suspensivo em face da decisão agravada, não há falar em erro de procedimento por não ter o juízo singular concedido novo prazo para recolhimento dos honorários periciais, determinação esta que já constava da decisão objeto do recurso.
2. Dispensa do justo título e de boa-fé não significa que se deva desconsiderar a função social da propriedade conforme art. 5o, XXIII, CRFB/1988. O uso da propriedade deve atender, além dos direitos individuais do proprietário, ao interesse coletivo. 3.1. Necessidade de observar a proteção socioambiental da propriedade, verificando se a área está nos termos de proteção ao meio ambiente e proteção da cidade sustentável.
4. Contagem de prazo para usucapir deve ocorrer a partir da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar cumprimento da função social da propriedade urbana. Em outras palavras, considerando a data do registro da escritura pública em 2016 (ID21917622), não há como reconhecer a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião porque não preenchido o requisito relativo ao tempo (usucapião ordinária – 10 anos; usucapião extraordinária – 15 anos).
5. Admitir ação de usucapião de gleba de terra particular e irregular, sem matrícula individualizada, pode se mostrar temerário na realidade fundiária do Distrito Federal, ao viabilizar legitimação, por via transversa, de propriedade em áreas não regularizadas.
6. Viável a imissão na posse de imóvel cuja propriedade encontra-se provada por meio de escritura pública registrada em cartório.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.